Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722566-06.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME EMBARGADO: TIAGO MARTINS DA SILVA, IVALDO VERCOSA DA SILVEIRA FILHO, COMPARTILHA CLUB LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora